Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-27.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. INVIABILIDADE. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE E PARCIAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA AUXÍLIO-ACIDENTE. DEVIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INDEVIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Documento que apenas reitera relato médico juntado com a inicial.
2. Trata-se de ação previdenciária de concessão de auxílio-doença acidentário c/c conversão para aposentadoria por invalidez, julgada parcialmente procedente para condenar o INSS a conceder auxílio-acidente ao apelante/requerente desde 02/11/22.
3. A concessão de aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade total e permanente para o labor, no que a presença de incapacidade parcial e permanente detectada em laudo pericial inviabiliza a concessão do benefício.
4. É devido o auxílio-doença acidentário ao apelante/requerente, pois ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho do autor e comprovada a incapacidade temporária, total e multiprofissional.
5. Avaliadas as condições socioeconômicas do apelante/requerente, à míngua de elementos categóricos que indiquem a impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, não se mostra cabível a concessão de aposentadoria por invalidez.
6. Sem majoração pelos honorários recursais, posto que não definido o percentual originário frente à iliquidez da obrigação devida.
7. Recurso conhecido e não provido.